Tribunal: TJES
Processo: 5007685-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico; Doação de Sangue; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Horas Extras; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007685-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VALDEMIRO FELIX DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO TRABALHO POR UM DIA. DOAÇÃO DE SANGUE. AUSÊNCIA BASEADA NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE REFERIDO DIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, cuida de Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, por meio da qual aduz que é inspetor penitenciário efetivo, de carreira; que decidiu, sem prejuízo próprio, utilizar um abono previsto em lei, para doar sangue, causa suficiente para justificar o afastamento sem prejuízos remuneratórios; que antecipadamente comunicou a direção prisional dos motivos do abono que fora concedido sem qualquer reclame; que às vésperas da doação foi informado pela Unidade Prisional que não receberia a remuneração referente à escala especial, já feita.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID 2516379), sustenta

a incorreta concessão do benefício de gratuidade de justiça. Ainda, defende o princípio da legalidade administrativa e ausência de previsão legal para o pleito autoral que possibilita ao servidor justificar sua ausência para fins de doação de sangue. Por fim, alega a impossibilidade do Poder Judiciário de adentrar ao mérito.

De início, concluo que as razões recursais não merecem prosperar.

Quanto à alegação de incorreta concessão da justiça gratuita, é cediço que, para o seu deferimento, basta mera declaração da parte, informando ao juízo de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência da família.

Em atenção ao art. 30, II, da LC nº 46/94, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá
se ausentar do serviço por um dia, a cada três meses, para doação de sangue.

Analisando o conjunto probatório, verifico que o Recorrido alega que comunicou a direção prisional dos motivos, nos termos do artigo 31 da supramencionada lei. Ainda que não tivesse comunicado, tal fato não seria suficiente para justificar o desconto pela Administração Pública do dia não trabalhado, já que não há, na lei, qualquer previsão nesse sentido.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO TRABALHO POR UM DIA. DOAÇÃO DE SANGUE. AUSÊNCIA BASEADA NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 17/93. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE REFERIDO DIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE NÃO PODE SER OBSTADA EM RAZÃO DE FALTA FALTA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Complementar nº 17/93 é clara quando as concessões aos servidores, em especial, ao caso, quanto à possibilidade do ausentar-se do servidor ausentar-se do serviço, por um dia, trabalho, em cada doze meses de trabalho, para doação voluntária de sangue, sem qualquer prejuízo. Não há qualquer menção expressa na lei no sentido de que havia necessidade de autorização ou comunicação do servidor ao superior hierárquico para que possa se ausentar para a doação de sangue. O fato de a apelada ter se ausentado do dia, serviço por um dia, de forma devidamente justificada, não dá direito à Administração Pública Municipal de descontar pelo dia não obstar trabalhado, bem como de obstar sua progressão funcional. (TJPR - 5ª Câmara Cível - AC - Foz do Iguaçu -

Rel.: Desembargador LUIZ MATEUS DE LIMA -

J. 24.07.2012)

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Ora, a legislação de regência reza expressamente que o servidor público não sofrerá qualquer prejuízo se faltar um dia de serviço para fins de doação de sangue. E, repita-se, o autor faltou um dia de sua jornada normal e não um dia da jornada de serviço extraordinário. Desta forma, o fato do autor ter se ausentado do serviço de forma devidamente justificada, não dá direito à Administração Pública de descontar os valores correspondentes à sua jornada extraordinária.

Ressalte-se, por oportuno, que embora o interesse público deva se sobrepor ao privado, não se pode consentir que a Administração Pública venha penalizar o servidor que teve sua ausência amparada por lei e devidamente justificada, valendo
rememorar que
o poder público através da
"
Política Nacional do Sangue
"
(Decretos 53.988/64,
3.990
/01 e 95.721/88; Lei nº
10.205
/01)
incentiva o ato da doação como ato de relevante solidariedade, considerando-o como dever cívico social

(Lei nº
4.701
/65),
merecendo, aliás (tal doação voluntária de sangue) especial tratamento pela ótica da Lei nº
1.075
/50
.”

Tenho, por fim, em que pese a alegação de impossibilidade do Poder Judiciário em adentrar ao mérito da questão, em regra, entendo que, em casos de necessidade de retificar ilegalidades flagrantes pelo ente público, o mesmo pode e deve intervir.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.